Tribunal: CARF
Processo: 11634.720287/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/10/2013
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira (art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91 c/c art. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99).
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720287/2014-61
ACÓRDÃO
2101-003.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/10/2013
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita
informação verdadeira (art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91 c/c art. 232 e
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99).
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da Lei.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720287/2014-61
2
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando
o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da
lei e se esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante o
auto de infração n° 51.054.633-1 e anexos, através do qual se exige multa no valor
de R$ 18.128,43, (dezoito mil, cento e vinte e oito reais, quarenta e três centavos)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720287/2014-61
3
por ter contribuinte deixado de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei no. 8.212, de 24.07.91.
Relatório Fiscal da Infração (fl. 06)
Segundo é informado no citado Relatório, apesar de solicitados por intermédio do
Termo de intimação Fiscal 01, recebido pelo contribuinte em 27,02.2014, por via
postal, sob o Aviso de Recepção – AR35048911-7-BR, os elementos de auditoria
fiscal – previdenciária, a seguir identificados, não foram exibidos pela empresa
durante o curso da ação fiscal, o que caracteriza infração ao disposto no Artigo no
33, parágrafo 2o e 3o da Lei no 8.212/91, c/c artigo 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
- Livro de Registro de Entrada de Mercadoria – Anos 2011 a 2013.
- Livro Diário/Razão – Anos 2011 a 2013.
- Cópias de Notas Fiscais de Entrada de Mercadorias, adquiridas de pessoas físicas,
no período de janeiro/2011 a outubro/2013.
Relatório da Aplicação da Multa – (fl.07)
A multa aplicada é a prevista na Lei no 8.212/91, artigos 92 e 102 c/c o artigo 283,
inc. II, alínea “j” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
O valor da multa foi atualizado pela Portaria Interministerial no 19 de 10/01/2014,
em consonância com o previsto no artigo 373 do Decreto no 3.048 de
06/05/1999, e corresponde ao valor de R$ 18.128,43, (dezoito mil, cento e vinte e
oito reais, quarenta e três centavos).
Aplicada em seu valor mínimo, uma vez que não foram observadas circunstâncias
atenuantes e/ou agravantes.
Da Impugnação
A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar o auto de infração acima
identificado, apresentou defesa administrativa, de fls. 88 a 109, fazendo,
inicialmente, um relato sobre todos os autos de infração lavrados na ação fiscal
procedida na empresa, em breve síntese, que:
Assevera que jamais reteve quaisquer importâncias dos seus clientes a título de
contribuição previdenciária.
Cita o recurso extraordinário RE/363852, que declarou a inconstitucionalidade do
art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos art. 12, incisos V e VII, 25,
Incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei
no 9.528/97, entendendo que essa decisão tomada pelo Plenário do STF desobriga
a retenção e o recolhimento da contribuição social ou de seu recolhimento por
sub-rogação sobre receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural de empregadores pessoas naturais, quando fornecem produtos rurais.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720287/2014-61
4
Faz em ordem cronológica das normas, uma síntese da contribuição impugnada,
destacando que, os produtores rurais pessoas físicas, que não se enquadram no
regime de economia familiar, como os requerentes, já recolhem,
obrigatoriamente, a contribuição previdenciária na forma do art.21, da Lei no
8.212/91, conforme mencionado acima (art. 25, § 2o) sendo onerados
duplamente. Dessa
forma,
referida
contribuição
não
possui
respaldo
constitucional algum.
Entende que as contribuições de custeio da seguridade social, instituídas com
arrimo no artigo195, I, só podem ter fato gerador a folha de salários, o
faturamento ou lucro, com exceção do caso previsto no § 8o daquele mesmo
artigo, ou seja, sobre a comercialização da produção rural de produtores que
exercem sua atividade em regime de economia familiar.
Discorre fartamente sobre a inconstitucionalidade da sub-rogação trazida pelo
art. 25 da Lei no 8.212/91, que, por não haver observado art. 195, § 4o c/c art. 154
I da Constituição Federal – CF, é manifestamente inconstitucional, mostrando-se
indevida, portanto, a contribuição previdenciária instituída pelo referido artigo,
culminando com a transcrição do entendimento do STF expresso no julgamento
do RE 363.852/MG, para reafirmar que a exigência da contribuição é
inconstitucional desde a edição da Lei no 8.540/92, com vigência a partir da
competência março/93, que no seu artigo 1o, deu nova redação aos art. aos art.
12, incisos V, 25, Incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Argui também a inconstitucionalidade do SAT, por entender que a contribuição
previdenciária estipulada pela Lei no 8.212/91, a qual estabeleceu alíquotas
diferenciadas, de 1 a 3% levando em consideração o grau de risco de acidentes de
trabalho da atividade preponderante das empresas, no entanto a referida lei foi
omissa quanto ao conceito de atividade preponderante e do que sejam os riscos
mínimo, médio e grave para ensejar a aplicação das referidas alíquotas, ferindo,
desta forma, o princípio da legalidade, uma vez que tal definição é imprescindível
para cômputo das alíquotas sobre a base de cálculo.
Sustenta que a contrário senso, o texto acima citado apenas anuncia uma
classificação genérica das alíquotas a serem aplicadas, o que é absolutamente
insuficiente para sua aplicação. O referido dispositivo não contém a definição
expressa do que sejam esses riscos leve, médio e grave aos quais se refere, não
podendo assim ser considerado criado o tributo, como se pretende, por omissão,
ainda que parcial, do elemento quantitativo do fato gerador e que a aplicação
desta ou daquela alíquota não pode ficar a critério do Executivo. O princípio da
estrita legalidade tributária não permite a criação de norma legal em branco,
como ocorre na espécie.
Sustenta a impossibilidade de recolhimento sobre a contribuição do SENAR, pois
em se tratando de contribuinte pessoa jurídica, o recolhimento se daria por meio
da Guia da Previdência Social-GPS eletrônica, a qual é gerada em conjunto,
convergindo todas as três contribuições, mesmo aquelas duas tidas
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720287/2014-61
5
inconstitucionais, portanto o sistema não permite o recolhimento da Contribuição
ao SENAR de forma autônoma que as demais contribuições citadas no auto de
infração são inconstitucionais, sendo impossível exigir seu recolhimento por parte
da contribuinte.
Argui que com a entrada em vigor da Lei no 8.847/1994, a Secretaria da Receita
Federal perdeu a legitimidade de administração e cobrança da Contribuição ao
Senar, a qual foi redirecionada às Federações de Agricultura, extraído ser indevida
a autuação por auditores-fiscais da Receita Federal.
Afirma que não foi devidamente notificada a apresentar livros e documentos
fiscais, como informa o auto de infração COMPROT: 11634.720287/2014-61 -
DEBCAD: 51.054.633-1 pelo contrário, seu representante legal jamais recebeu
comunicação nesse sentido, como lhe seria de direito. Daí ser imprópria a multa
que lhe foi imposta e que não fora isso, tais livros e documentos seriam de pouca
ou nenhuma valia, já que as autuações se deram com base nas notas fiscais
eletrônicas, e ainda que fosse devida, a multa imposta tem um valor muito
superior ao razoável e, sobretudo, ao parâmetro instituído pela lei, cabendo
deveras ser cancelada ou reduzida.
Ao final requer:
Que nessas condições, considera-se demonstrada a ilegalidade das autuações ora
impugnadas. Primeiro porque a contribuinte em questão jamais reteve valores
dos seus clientes a título de depois repassá-los à Previdência. Depois, porque ditas
contribuições já foram declaradas pela Justiça como inconstitucionais. E ainda
aquelas que ainda não o foram pela Corte Suprema, o são verdadeiramente. Mais,
a Secretaria da Receita Federal perdeu a legitimidade legal para cobrança de parte
das contribuições e não haveria possibilidade de contribuinte recolhê-las
autonomamente. Por fim, descabe a autuação pela não apresentação de
documentos, posto que não houve, sendo certo, ainda assim, ela extrapolou o
limite legal, merecendo exclusão ou redução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2015, Recurso Voluntário com as mesmas alegações da impugnação.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litígio recai sobre: o auto de infração de multa por ter o contribuinte deixado de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no. 8.212,
de 24.07.91
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720287/2014-61
6
Do Mérito
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
ABRANGÊNCIA DO JULGAMENTO
A essência da lide reside no fato de a empresa não ter, durante a ação fiscal,
disponibilizado documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei no. 8.212, de 24.07.91, entretanto na peça impugnatória, em que pese o
extenso arrazoado apresentado, a autuada, em relação ao presente Auto de
Infração, em suma, assim se manifesta:
Afirma que não foi devidamente notificada a apresentar livros e documentos
fiscais, como informa o auto de infração COMPROT: 11634.720287/2014-61 -
DEBCAD: 51.054.633-1 pelo contrário, seu representante legal jamais recebeu
comunicação nesse sentido, como lhe seria de direito. Daí ser imprópria a multa
que lhe foi imposta e que não fora isso, tais livros e documentos seriam de pouca
ou nenhuma valia, já que as autuações se deram com base nas notas fiscais
eletrônicas, e ainda que fosse devida, a multa imposta tem um valor muito
superior ao razoável e, sobretudo, ao parâmetro instituído pela lei, cabendo
deveras ser cancelada ou reduzida.
No tocante, inicialmente, à afirmação de que não fora devidamente intimada para
exibição dos livros e documentos fiscais, não há como prosperar tal alegação. O
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, foi recebido pelo contribuinte em
07/01/2014 (fls.08/08); o Termo de Intimação Fiscal No 01, foi recebido pelo
contribuinte em 27/02/2014(fls.11/12), sendo-lhe concedido pela autoridade
fiscal, em caráter improrrogável, o prazo de mais 30 dias, contados de
05/03/2014, para cumprimento; o término da ação fiscal somente foi cientificado
ao contribuinte em 11/08/2014 (fl. 85). Ou seja, entre a data da primeira
intimação e o término da fiscalização, transcorreu considerável lapso de tempo,
(sete meses), portanto suficiente para exibição da documentação exigida.
Note-se ainda que, o art. 225, III , § 5o, do Decreto 3.048/99 estipula que a
empresa além, obrigatoriedade de prestar todas as informações as informações
cadastrais, financeiras e contábeis, que também mantenha sempre a
documentação “à disposição da fiscalização”, senão vejamos:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720287/2014-61
7
(...)
§5oA empresa deverá manter à disposição da fiscalização, durante dez anos, os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste
artigo, observados o disposto no § 22 e as normas estabelecidas pelos órgãos
competentes. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
No que se refere à assertiva de que “tais livros e documentos seriam de pouca ou
nenhuma valia, já que as autuações se deram com base nas notas fiscais
eletrônicas” oportuno consignar que a eventual falta de prejuízo ao fisco não é
motivo para afastar a infração, pois a obrigação acessória deve ser cumprida,
cabendo ao Fisco a sua verificação.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão alcançadas pelo art.
138, do Código Tributário Nacional - CTN. Elas se impõem como normas
necessárias para que possa ser exercida a atividade administrativa fiscalizadora do
tributo, sem qualquer laço com os efeitos do fato gerador de tributo. A multa
aplicada é em decorrência do poder de polícia exercido pela Administração
Pública pelo não cumprimento de regra de conduta imposta a uma determinada
categoria de contribuinte.
Em Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco, ou de
ter este sofrido prejuízos pela infração da norma tributária.
É o que estabelece o art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à alegação: “ainda que fosse devida, a multa imposta tem um valor muito
superior ao razoável e, sobretudo, ao parâmetro instituído pela lei, cabendo
deveras ser cancelada ou reduzida”. Deve-se destacar que:
A multa aplicada no presente Auto de Infração, visa punir a infração consistente
em deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou
livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. Neste caso os
documentos não apresentados foram:
- Livro de Registro de Entrada de Mercadoria – Anos 2011 a 2013.
- Livro Diário/Razão – Anos 2011 a 2013.
- Cópias de Notas Fiscais de Entrada de Mercadorias, adquiridas de pessoas físicas,
no período de janeiro/2011 a outubro/2013.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720287/2014-61
8
A infração cometida está capitulada nos artigos 92 e 102, da Lei no 8.212/91 c/c o
artigo 283, inciso II, alínea “j” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
O valor da multa foi atualizado pela Portaria Interministerial no 19 de 10/01/2014,
em consonância com o previsto no artigo 373 do Decreto no 3.048 de
06/05/1999, e corresponde ao valor de R$ 18.128,43, (dezoito mil, cento e vinte e
oito reais, quarenta e três centavos).
Cumpre verificar, inicialmente, o que dispõem os artigos 92 e 102 da Lei n.o
8.212/91, a seguir transcritos.
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001). (...) (grifos nossos)
De sua leitura, se depreende que, não estando a penalidade para determinada
infração a dispositivo da Lei n.o 8.212/91 aí expressamente cominada, neste
diploma legal, o contribuinte ficaria sujeito a multa variável conforme disposição
em regulamento, sendo seu valor atualizado quando do reajuste dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social.
E é isso que ocorre no presente caso, sendo que, para a infração objeto do
presente Auto de Infração, não existe penalidade expressamente cominada na Lei
n.o 8.212/91, estando o seu valor mínimo estabelecido, respectivamente, no
artigo 283, inciso I, alínea “b”, e inciso II, alínea “a” do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, a seguir
reproduzidos.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003) (...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações: (...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720287/2014-61
9
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização; Registre-se que o
artigo 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99 também prevê o
reajustamento do valor da multa:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social. (grifos nossos)
É de se ressaltar, assim, que a própria Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, remete ao
Regulamento (RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999) a definição
inicial do valor mínimo da multa a ser aplicada, no caso, sendo a sua atualização
também por ela previsto, ocorrendo esta quando do reajuste dos benefícios
previdenciários, que vem sendo efetuado mediante a edição de Portaria
Interministerial do Ministério da Previdência Social (MPS) e do Ministério da
Fazenda (MF).
E, no caso, a Portaria vigente à época da autuação era a Portaria Interministerial
MPS/MF n.o 19, de 10 de janeiro de 2014, da qual se transcrevem alguns trechos a
seguir:
Art. 1o Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS serão
reajustados, a partir de 1o de janeiro de 2014, em 5,56% (cinco inteiros e
cinquenta e seis décimos por cento). (...)
(...)
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2014:
(...)
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 18.128,43
(dezoito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos); Vê-se,
portanto, que os dispositivos retro transcritos, legitimam o valor imputado a título
de multa de R$ de R$ 18.128,43.
Assim, não resta dúvida de que o auto de infração é válido e deve ser exigido
integralmente.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 178
DF CARF MF
Original